Tribunal: TJES
Processo: 5004297-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004297-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: WELCIUS SOARES ARAUJO SANTOS
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5004297-97.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: WELCIUS SOARES ARAUJO SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. decisão com cópia no id 2628158, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer”
ajuizada por
WELCIUS SOARES ARAUJO SANTOS
em face da recorrente, saneou o feito e inverteu o ônus da prova, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC.

Em suas razões constantes no id 2628153, a agravante sustenta, em síntese, que (i) é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova; e (ii) não restou caracterizada a hipossuficiência e a verossimilhança de suas alegações por parte do recorrido.

Basicamente diante de tais argumentos, pugna pelo provimento integral do recurso, com a reforma do pronunciamento jurisdicional recorrido.

Contrarrazões pela parte adversa, no id 3620622, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Antes, porém, de analisar a presença de tais requisitos, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de
ação declaratória de inexistência de débito cumulado com obrigação de fazer
ajuizada por
WELCIUS SOARES ARAUJO SANTOS
, ora agravado, em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, ora agravante, na qual aduz que, em janeiro de 2016, firmou Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica sob a numeração DEGC-ES-0009/2016, de classificação industrial, para operar uma fábrica de reciclagem.

Segue narrando que realizou o pagamento das faturas vencidas no ano de 2016, e que no mês de maio de 2017 percebeu a existência de inconsistência no valor cobrado pela requerida, motivo pelo qual protocolou reclamação administrativa, através do qual foi informada a falha de leitura do consumo de energia, o que resultou na retificação da cobrança.

Sustenta, também, que realizou o pagamento das faturas vencidas em 2017, porém, em maio de 2018, verificou novas inconsistências, tendo realizado nova reclamação junto à requerida.

Diante disso, o autor aduz que a requerida lhe esclareceu que as medições são realizadas via “telemedição”, e marcou uma visita em campo, ocorrida em 21 de junho de 2018, ocasião em que um funcionário da agravada atestou a regularidade do medidor sem a participação do requerente nos exames
in loco
.

Sustenta, ademais, que a requerida interrompeu o fornecimento de energia elétrica na data de 20/11/2018, sob o fundamento de existência de faturas em aberto e não pagas.

Após a apresentação de contestação e réplica, foi proferida a decisão de saneamento do feito que fixou os pontos controvertidos e inverteu os ônus da prova, nos seguintes termos:

“Quanto à distribuição do ônus da prova, concluo que deve haver sua inversão, na forma estabelecida no art. 6º, VIII, do CDC. Explico.

Dado o nítido caráter consumerista da relação jurídico-material e notadamente em virtude da patente hipossuficiência da parte autora face a instituição ré, impõe-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Insta destacar que desmerece acolhida a alegação da ré sobre a prevalência da Lei nº 8.987/95 (Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal), em detrimento do CDC, considerando que a concessionária ré não integra a Administração Direta.”

Foi justamente em face deste pronunciamento que a requerida, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Registro que, para a solução da controvérsia deduzida no presente agravo de instrumento, faz-se necessário, em um primeiro momento, analisar a aplicabilidade ou não, à espécie, das normas do Código de Defesa do Consumidor, para que, caso se conclua pela possibilidade de aplicação das normas consumeristas, seja necessário perquirir sobre a alegada hipossuficiência da parte recorrida, com vistas a autorizar ou não a inversão do ônus da prova.

Como se sabe, não obstante a aplicação da teoria finalista para a definição do conceito de consumidor, o Superior Tribunal de Justiça admite sua mitigação “
nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas prevista
s
no CDC”
(AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 24/03/2017).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO AGRÍCOLA. EXCESSO DE CHUVAS. PERDA DA QUALIDADE DO PRODUTO. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).
Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)
.
Precedentes.

(...)

(AgInt no AREsp 1973453/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 19/04/2022)
(grifei)

_____________

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
APLICAÇÃO DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. PESSOA JURÍDICA
. VULNERABILIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

2. A jurisprudência do STJ também está firmada no sentido de que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.

(...)

(AgInt no AREsp n. 1.873.076/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 17/12/2021)
(grifei)

No caso dos autos, é incontroverso que o autor firmou Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica com a requerida, tendo encontrado inconsistências nos valores cobrados nas faturas de consumo de energia elétrica.

Ademais, registro que, ainda, que o recorrido se tratasse de pessoa jurídica, tenho manifestado entendimento de que a condição de utilizar a energia elétrica para a operação de fábrica de reciclagem não afasta a possibilidade de sua caracterização como consumidor e a aplicação das disposições da legislação consumerista, notadamente diante da evidente hipossuficiência técnica do agravado em relação à recorrente, o que implicaria, nessa hipótese, na mitigação da chamada “Teoria Finalista”.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
APLICAÇÃO DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE
. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. O acórdão de origem não destoa do entendimento do STJ de que a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais,
como a energia
, é consumerista
, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Código de Defesa do Consumidor. Portanto, não há falar em aplicação da prescrição trienal do Código Civil.

2. A jurisprudência do STJ também está firmada no sentido de que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.

(...)

(AgInt no AREsp 1873076/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 17/12/2021)
(grifei)

Firmadas tais premissas, entendo que deve ser mantido o reconhecimento da relação de consumo.

Superada, portanto, sem maiores dúvidas acerca da aplicabilidade do CDC à espécie, cumpre verificar se estão presentes,
in casu,
algum dos pressupostos autorizadores da inversão do ônus da prova, a teor da regra do artigo 6º, inciso VIII, daquele mesmo diploma legal.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência “
no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas
” (REsp 1286273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 22/06/2021).

Além do mais, calha acentuar que a inversão do ônus da prova, (prevista no está prevista no inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor
1
), constitui-se como uma prerrogativa do julgador, sendo norma de ordem pública e interesse social, a teor do artigo 1º do também do CDC
2
.

Como se sabe, a chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao
"critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
(art. 6º, VIII).

Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Em outras palavras, a inversão do ônus da prova não é de ser deferida pelo só fato de tratar-se de parte na condição de consumidor.

Além de consumidor, é indispensável que a parte, como tal, esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito.

No que tange especificamente à hipossuficiência, cumpre ressaltar que a análise desse pressuposto não se atém, exclusivamente, ao aspecto material da parte, do consumidor, à sua condição econômico-financeira.

Diz respeito, também, à condição da parte de ter ou não acesso a um determinado meio de prova. A parte pode até ter condições econômico-financeiras razoáveis e, ainda assim, faltar-lhe meios de ter acesso à prova que pretende produzir. Neste caso, é considerada, de igual modo, hipossuficiente.

Na hipótese em que ora se apresenta, denota-se dos fatos narrados na inicial que o agravado sustenta a existência de inconsistências nos valores cobrados nas faturas de consumo de energia elétrica, diante da possibilidade de que o aparelho responsável pela “telemedição” esteja desregulado, como já ocorreu em outra oportunidade.

Sendo assim, entendo que ao recorrido, na qualidade de consumidor, não pode ser imputado,
prima facie
, o ônus de provar a falha ou o defeito na medição de consumo de energia elétrica, ou a regularidade das cobranças realizadas, visto que a sua hipossuficiência para tal é evidente em relação à recorrente, que possui todo o aparato para a busca da verdade real, consectário da nova ordem processual vigente.

Nesse contexto, a partir de uma cognição perfunctória, própria desta via recursal, parece-me que a decisão agravada se revela em consonância com o entendimento jurisprudencial acerca da matéria.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

1
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

2
Art. 1° O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5004297-97.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: WELCIUS SOARES ARAUJO SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

–
CONSUMIDOR –
DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
POSSIBILIDADE –
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICÁVEL –
MAIOR FACILIDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA – ARTIGO 371, § 1º, DO CPC
– VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao
"critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
(art. 6º, VIII). Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

2
.
Além de consumidor, é indispensável que a parte, como tal, esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito.

3
.
No caso dos autos, não pode ser imputado ao recorrido,
prima facie
, o ônus de provar a falha ou o defeito na medição de consumo de energia elétrica, ou a regularidade das cobranças realizadas, visto que a sua hipossuficiência para tal é evidente em relação à recorrente, que possui todo o aparato para a busca da verdade real, consectário da nova ordem processual vigente.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.